Tribunal: STJ
Processo: 1002172-93.2020.8.11.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876158 - MT (2025/0078387-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VALDIR SIQUEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
LORENA VASSALO COSTA - MG180731
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR QUATRO
VEZES. DOLO EVENTUAL. QUALIFICADORA DE RECURSO
QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE
EM TESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem fundamentou a manutenção da pronúncia com
base em elementos concretos que indicam a possibilidade de dolo
eventual, como embriaguez e ultrapassagem em local proibido com
invasão da pista vizinha na contramão.
2. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior o deslinde
da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente,
se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica
reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa
poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal.
3. O afastamento das qualificadoras na pronúncia limita-se às hipóteses
em que se revelam manifestamente dissociadas dos elementos
probatórios colhidos na instrução, visto que compete ao Conselho de
Sentença dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos e
deliberar sobre o seu acolhimento ou não.
4. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça admite a
compatibilidade, em tese, entre o dolo eventual e a qualificadora de
recurso que dificultou a defesa da vítima. Logo, não sendo
manifestamente improcedente a incidência da qualificadora imputada,
inviável sua exclusão no juízo prelibatório da pronúncia, por ser da
competência do Tribunal do Júri sua apreciação.
5. Agravo a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA50469049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: c4701d8d-8579-494f-9bdc-235f0ed0e169

Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50469049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: c4701d8d-8579-494f-9bdc-235f0ed0e169

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876158 - MT (2025/0078387-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VALDIR SIQUEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
LORENA VASSALO COSTA - MG180731
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR QUATRO
VEZES. DOLO EVENTUAL. QUALIFICADORA DE RECURSO
QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE
EM TESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem fundamentou a manutenção da pronúncia com
base em elementos concretos que indicam a possibilidade de dolo
eventual, como embriaguez e ultrapassagem em local proibido com
invasão da pista vizinha na contramão.
2. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior o deslinde
da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente,
se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica
reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa
poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal.
3. O afastamento das qualificadoras na pronúncia limita-se às hipóteses
em que se revelam manifestamente dissociadas dos elementos
probatórios colhidos na instrução, visto que compete ao Conselho de
Sentença dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos e
deliberar sobre o seu acolhimento ou não.
4. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça admite a
compatibilidade, em tese, entre o dolo eventual e a qualificadora de
recurso que dificultou a defesa da vítima. Logo, não sendo
manifestamente improcedente a incidência da qualificadora imputada,
Documento eletrônico VDA50469255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:47
Código de Controle do Documento: 299f737a-6634-4abe-82f5-4d1c2eb75c69

inviável sua exclusão no juízo prelibatório da pronúncia, por ser da
competência do Tribunal do Júri sua apreciação.
5. Agravo a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 2.184/2.
195, de minha relatoria, em que conheci do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Nas razões do agravo regimental, a defesa reitera as alegações apresentadas no
recurso especial. Sustenta a nulidade das provas em razão da quebra da cadeia de
custódia e da incompletude das mídias audiovisuais, argumentando que a não
disponibilização integral do material colhido pela autoridade policial configurou
cerceamento de defesa, em afronta à Súmula Vinculante n. 14. Argumenta que a ausência
de perícia nas imagens e a falta de regularidade na coleta e acondicionamento das provas
comprometem a validade do processo, configurando perda de uma chance probatória.
Além disso, a defesa insiste que não há elementos concretos hábeis a
comprovar o dolo eventual, destacando que a embriaguez do agravante não foi
demonstrada por prova técnica, sendo incompatível com a imputação de homicídio
doloso.
Afirma que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas é
incompatível com o dolo eventual, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF,
que exige intenção deliberada para a aplicação da referida qualificadora.
Busca a desclassificação do delito para homicídio culposo, o afastamento da
qualificadora, o reconhecimento da nulidade das provas e, subsidiariamente, a revogação
da prisão preventiva, alegando excesso de prazo e ausência de fundamentação concreta
para a manutenção da custódia cautelar.
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA50469255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:47
Código de Controle do Documento: 299f737a-6634-4abe-82f5-4d1c2eb75c69

Dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos
suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que
melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Consoante consignado da decisão agravada, a segundo a jurisprudência desta
Corte, o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho
que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que
qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.
Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a
ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova
(AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma ,
lícita
julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).
No caso, a defesa alega quebra da cadeia de custódia e disponibilização
incompleta da mídia audiovisual colhida, contudo, a Corte de origem expressamente
afastou a tese de cerceamento ao direto de defesa destacando que a prova questionada
não foi juntada aos autos e tampouco foi utilizada para fundamentar a acusação ou a
pronúncia. No contexto, a revisão do entendimento firmado na origem, acerca da
ausência de cerceamento de defesa e falta de demonstração de prejuízo, não pode ser
realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
Nesse passo, saliente-se que não se proclama uma nulidade sem que se tenha
verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora o
princípio
a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo
pas de nulitté sans grief,
Penal: "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa".
Com efeito, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no âmbito do
Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes
(princípio
) (AgRg no AREsp 1.669.700/PB, Rel. Ministra
pas de nullité sans grief
LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
23/11/2021
30/11/2021
Prosseguindo, registre-se que segundo o artigo 413, do CPP, o juiz,
fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal
fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em
que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de
aumento de pena.
Documento eletrônico VDA50469255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:47
Código de Controle do Documento: 299f737a-6634-4abe-82f5-4d1c2eb75c69

A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o
ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua
autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da
sentença condenatória.
Dessa forma, para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas,
indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os
elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na
inicial, dando os motivos do convencimento.
Analisando as alegações defensivas a Corte de origem concluiu que "havendo
indícios que o recorrente, em tese, estaria embriagado e que ele, mesmo tendo ciência da
proibição de realizar ultrapassagem em local de pista dupla contínua, realizou adentrou a
pista vizinha na contramão, é possível concluir que a tese de dolo eventual não está
manifestamente contrária às provas dos autos e, portanto, inviável a impronúncia ou
pelos motivos acima expostos, sendo imperiosa a manutenção da decisão doa
desclassificação Juízo singular" (e-STJ fl. 2.066).
Observa-se, portanto, que o Tribunal estadual reconheceu a existência de
indícios de dolo eventual, com justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente
admissível a certeza jurídica de culpa, para fins de desclassificação, nos termos do art.
419 do CPP, competindo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar a
controvérsia.
Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização
Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime,
especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica
reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer
amplamente a tese contrária à imputação penal.
Nessa sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO. DIREÇÃO EM ALTA VELOCIDADE, SOB
EFEITO DE ÁLCOOL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO
EVENTUAL. PRONÚNCIA. JUSTA CAUSA. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULA N. 83/STJ. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ.
1. O acórdão concluiu que o réu estava sob efeito de álcool, conduzindo o
veículo em alta velocidade, além de ter invadido a pista contrária, tem-se,
daí, a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com a
demonstração de justa causa para a pronúncia.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no
sentido de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, solucionar
Documento eletrônico VDA50469255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:47
Código de Controle do Documento: 299f737a-6634-4abe-82f5-4d1c2eb75c69

a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual, fazendo
incidir a Súmula n. 83/STJ.
3. O agravante deve infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada,
mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles, a
teor da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.207.133/RS, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
)
18/4/2023
24/4/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
PRONÚNCIA
PELOS
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS, NA FORMA TENTADA, E PELOS DELITOS CONEXOS
DO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 311 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO. DESPRONÚNCIA PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA POR AUSÊNCIA DE DOLO, AINDA QUE EVENTUAL, DO RÉU.
COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA AFERIR A EXISTÊNCIA OU
NÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO, SOB PENA DE USURPAÇÃO
DE COMPETÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no
sentido de que "[...] o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do
crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa
consciente, fica reservado ao Tribunal do Juri, juiz natural da causa, onde a
defesa poderá desenvolver amplamente a tese cont1.240.226/SE, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em
, DJe
).
20/10/2015
26/10/2015
2. Comprovada a materialidade do delito e elencados indícios, ainda que
mínimos, de autoria, à Corte estadual é vedado analisar o elemento subjetivo
do crime, no intuito de despronunciar o Réu, em franca usurpação da
competência do Conselho de sentença.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.703.242/MG,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/9/2021
)
24/9/2021 .

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. JUSTA CAUSA. CONDUÇÃO DO
VEÍCULO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ, EM ALTA VELOCIDADE, EM
ZIQUE-ZAGUE E PELA CONTRAMÃO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE
DOLO EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA JURÍDICA DE CULPA
CONSCIENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOLO
EVENTUAL.
INCOMPATIBILIDADE
COM
A
QUALIFICADORA
OBJETIVA DESCRITA NO ART. 121, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL.
QUALIFICADORA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo a indicação pelo Tribunal de origem de que o réu conduzia o
automóvel embriagado, em alta velocidade e em zigue-zague, pela
contramão, tem-se a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com
a demonstração de justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente
viável a desclassificação do delito, a qual exigiria certeza jurídica sobre a
ocorrência de culpa consciente, nos termos do art. 419 do Código de
Processo Penal.
2. No dolo eventual, o agente não quer o resultado, mas assume o o risco de
produzi-lo (art. 128, I - CP). Prevê o resultado, não o deseja, mas também
Documento eletrônico VDA50469255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:47
Código de Controle do Documento: 299f737a-6634-4abe-82f5-4d1c2eb75c69

não recua na conduta, assumindo o risco do resultado. Nos delitos de
trânsito, precedentes têm admitido que o binômio embriaguez e velocidade,
produzindo resultado danosos, implica dolo eventual, conclusão que não
pode ser adotada de forma absoluta, mesmo porque não se garante que a
previsão do resultado, pelo agente, dê-lhe a certeza de que também não
pereça ou de que não seja lesionado.
3. Mas, de toda forma, a decisão pela ocorrência, dentro das circunstâncias
do caso, de culpa consciente - o agente prevê o resultado mas espera que ele
não ocorra - ou dolo eventual deve ficar para a definição do Tribunal do Júri,
o juízo natural.
4. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a qualificadora prevista
no artigo 121, § 2o, III, do CP, que sugere a ideia de premeditação, com a
percepção clara e definida do resultado almejado por parte do agente, não se
compatibiliza com a figura do dolo eventual, no qual o agente, embora
assuma o risco, não atua de forma direcionada à obtenção da ofensa ao bem
jurídico tutelado.
5. Recurso especial parcialmente provido para afastar a qualificadora
referente ao perigo comum reconhecida na pronúncia. (REsp n. 1.922.058
/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/9/2021
21/9/2021
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. DELITO COMETIDO MEDIANTE EXCESSO DE
VELOCIDADE E EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E AINDA FUGA DO
CONDUTOR DO LOCAL DO ACIDENTE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE
DOLO EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA JURÍDICA DE CULPA.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Admitindo a Corte local que o réu conduzia o automóvel, embriagado,
acima da velocidade permitida para a via e ainda fugiu do local do acidente,
tem-se, portanto, a presença de indícios de dolo eventual do homicídio, com
justa causa para a pronúncia, não sendo juridicamente admissível a certeza
jurídica de culpa consciente, para fins de desclassificação, nos termos do art.
419 do Código de Processo Penal.
2. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.848.841/MG, relator Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
15/9/2020
12/11/2020
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO NO TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E SOB EFEITO
DE SUBSTÂNCIA TÓXICA. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. OMISSÃO
DE SOCORRO E CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEL COM O DIREITO DE
DIRIGIR
SUSPENSO.
DOLO
EVENTUAL.
PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DOLO
EVENTUAL.
INCOMPATIBILIDADE
COM
A
TENTATIVA.
POSSIBILIDADE.
QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO
JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de
não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de
ofício.
Documento eletrônico VDA50469255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:47
Código de Controle do Documento: 299f737a-6634-4abe-82f5-4d1c2eb75c69

II - Não se pode generalizar a exclusão do dolo eventual em delitos
praticados no trânsito. Na hipótese, em se tratando de pronúncia, a
desclassificação da modalidade dolosa de homicídio para a culposa deve ser
calcada em prova por demais sólida. No iudicium accusationis, inclusive, a
eventual dúvida não favorece o acusado, incidindo, aí, a regra exposta na
velha parêmia in dubio pro societate.
III - O dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do autor mas, isto
sim, das circunstâncias. Nele, não se exige que o resultado seja aceito como
tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas isto sim, que a aceitação se
mostre no plano do possível, provável.
IV - Na hipótese, o paciente foi pronunciado por homicídio doloso (dolo
eventual), uma vez que, conduzindo veículo automotor com velocidade
excessiva, sob o efeito de álcool e substância entorpecente, não parou em
cruzamento no qual não tinha preferência e atingiu a vítima, que andava de
motocicleta, a qual só não veio a óbito por rápida e eficiente intervenção
médica.
V - "Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização
Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do
crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa
consciente, fica reservado ao Tribunal do Juri, juiz natural da causa, onde a
defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal"
(AgRg no REsp n. 1.240.226/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, DJe de
). Precedentes do STF e do STJ.
26/10/2015
VI - As instâncias ordinárias, com amparo nas provas constantes dos autos,
inferiram que há indícios suficientes de autoria e materialidade a
fundamentar a r. decisão de pronúncia do ora paciente, por homicídio
tentado com dolo eventual, de modo que entender em sentido contrário
demandaria, impreterivelmente, cotejo minucioso de matéria fático-
probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (precedentes). VII -
Não é incompatível o crime de homicídio tentado com o dolo eventual, neste
sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte: "No que concerne à alegada
incompatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado, tem-se que o
Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a
tentativa é compatível com o delito de homicídio praticado com dolo
eventual, na direção de veículo automotor". (AgRg no REsp 1322788/SC, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe
18/06/2015
).
03/08/2015
VIII - Esta Corte firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a
decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando
se revelarem manifestamente improcedentes.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 503.796/RS, relator Ministro Leopoldo
de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
)
1/10/2019
11/10/2019
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRONÚNCIA. ANÁLISE
DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
CULPA CONSCIENTE OU DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A questão trazida a desate no recurso especial é exclusivamente de direito,
estando adstrita à análise da possibilidade, ou não, de desclassificação da
conduta na hipótese em que não há exclusão, extreme de dúvidas, acerca da
presença do elemento subjetivo dolo, ainda que na modalidade eventual.
Documento eletrônico VDA50469255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:47
Código de Controle do Documento: 299f737a-6634-4abe-82f5-4d1c2eb75c69

2. Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização
Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do
crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa
consciente, fica reservado ao Tribunal do Juri, juiz natural da causa, onde a
defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal.
3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não
exige a certeza necessária à condenação. Eventuais dúvidas, nessa fase,
devem ser solucionadas sempre à luz do princípio in dubio pro societate.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.240.226/SE, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
20/10/2015
DJe de
)
26/10/2015

Quanto ao crimes conexos imputados, cabe destacar que s jurisprudência deste
Tribunal Superior é firme "de que, nos termos do art. 78, inc. I, do CPP, uma vez
reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente
improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados" (AgRg no HC n.
753.256/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
20/12/2022
Na situação posta nos autos, em relação ao delitos previstos nos artigos 304 e
305 do CTB, imputados ao recorrente, extrai-se do acórdão impugnado que "não se
encontram manifestamente contrários às provas produzidas, pois os depoimentos, na fase
judicial, das testemunhas Bruno Alcantara Valdeviezo e Priscila Trombeta da Silva, as
quais estiveram no local do acidente momentos após o ocorrido, relataram que as vítimas
ainda estavam com vida e que Valdirse evadiu do local, sem prestar socorro algum, nem
mesmo retornou posteriormente" (e-STJ fls. 2.069).
Assim, a alteração do julgado em relação à presença de indícios suficientes de
autoria e materialidade dos crimes conexos, como sustentado pela defesa, não prescinde
da revisão do acervo fático-probatório, pretensão que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
No que tange às qualificadoras, importante frisar que seu afastamento na
primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses
em que se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na
instrução, visto que compete ao Conselho de Sentença dirimir eventual dúvida acerca da
dinâmica dos fatos e deliberar sobre o seu acolhimento ou não.
Desse modo, não obstante a existência de julgados desta Corte Superior a
respeito da incompatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora referente ao recurso
que dificultou a defesa da vítima, segundo recente orientação jurisprudencial "elege-se o
posicionamento pela compatibilidade, em tese, do dolo eventual também com as
qualificadoras objetivas (art. 121, § 2o, III e IV, do CP). Em resumo, as referidas
qualificadoras serão devidas quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente
Documento eletrônico VDA50469255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:47
Código de Controle do Documento: 299f737a-6634-4abe-82f5-4d1c2eb75c69

como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro
(AgRg no AgRg
resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte"
no REsp 1.836.556/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
15/6/2021
22/6/2021
A respeito, os seguintes julgados:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA
DE HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA
VÍTIMA. TENTATIVA E DOLO EVENTUAL. CRIMES CONEXOS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo regimental interposto por réu pronunciado por homicídio
qualificado e tentativa de homicídio qualificado, decorrentes de acidente de
trânsito causado, em tese, com dolo eventual. A denúncia descreve que o
agravante conduzia veículo em alta velocidade e sob efeito de álcool,
atropelando ciclistas. Também foi pronunciado por embriaguez ao volante,
omissão de socorro e fuga do local do acidente. A decisão agravada não
conheceu do recurso especial por múltiplos óbices processuais. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima em crime de
trânsito praticado com dolo eventual; (ii) estabelecer se há compatibilidade
entre a tentativa e o dolo eventual; (iii) determinar se há bis in idem ou
necessidade de consunção entre os crimes de trânsito e os delitos dolosos
contra a vida; e (iv) verificar se o agravo regimental impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em tese, a
compatibilidade entre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da
vítima e o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri decidir, no caso
concreto, pelo seu reconhecimento ou não.
4. A tentativa é compatível com o dolo eventual, pois, tanto no dolo direto
quanto no eventual, o agente possui vontade ou assunção de risco quanto ao
resultado, sendo irrelevante o motivo da não consumação se decorre de
fatores alheios à sua vontade.
5. A imputação autônoma dos crimes de embriaguez ao volante, omissão de
socorro e fuga do local do acidente não configura bis in idem, uma vez que
tais condutas protegem bens jurídicos distintos e possuem momentos
consumativos diferentes dos delitos dolosos contra a vida. A avaliação de
absorção ou não de crimes caberá ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, após
o julgamento pelo Conselho de Sentença. As instâncias ordinárias fizeram um
juízo de mínimo de admissibilidade da proposição acusatória referente aos
crimes conexos, o que atende ao padrão probatório exigido para a pronúncia,
para não subtrair do Tribunal do Júri a competência para julgá-los.
Documento eletrônico VDA50469255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:47
Código de Controle do Documento: 299f737a-6634-4abe-82f5-4d1c2eb75c69

6. A análise da presença de dolo eventual, da incidência da qualificadora e dos
crimes conexos compete ao Tribunal do Júri, nos termos da soberania
constitucionalmente assegurada.
7. O agravo regimental não apresenta impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso
especial, o que atrai a incidência da Súmula 182 do STJ. IV. DISPOSITIVO E
TESE
8. Agravo regimental não conhecido.
Teses de julgamento: (i) é admissível, em tese, a qualificadora do recurso que
dificultou a defesa da vítima nos crimes de trânsito praticados com dolo
eventual; (ii) a tentativa é compatível com o dolo eventual, uma vez que
ambos integram a categoria do dolo; (iii) a cumulação de crimes de trânsito
com delitos dolosos contra a vida não configura bis in idem quando as
condutas protegem bens jurídicos distintos; (iv) a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
(AgRg no AREsp n. 2.763.132/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
12/8/2025
DJEN de
).
18/8/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SESSÃO DE
JULGAMENTO. MENÇÃO À MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA PELO
TRIBUNAL. NÃO CONSTATADO O USO DE ARGUMENTO DE
AUTORIDADE. DOLO EVENTUAL E QUALIFICADORA DO USO DE
RECURSO
QUE
DIFICULTOU
A
DEFESA
DA
VÍTIMA.
COMPATIBILIDADE.
QUALIFICADORA
RECONHECIDA
PELOS
JURADOS. LASTRO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O reconhecimento de afronta ao art. 619 do Código de Processo Penal
pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou
obscuridade que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode
ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo Tribunal de origem, que, a despeito das teses aventadas,
lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu
livre convencimento.
2. No caso, a leitura do acórdão recorrido demonstra que o Tribunal de
origem se manifestou sobre todos os elementos essenciais à solução da lide,
de modo que a oposição dos embargos declaratórios caracterizou mera
irresignação defensiva, tudo a demonstrar não haver a apontada violação do
art. 619 do CPP.
3. Conforme o art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a
referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário
do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. Note-
se que a intenção do legislador, insculpida no art. 478, I, do CPP, não foi a
de vedar toda e qualquer referência à decisão de pronúncia e às decisões
posteriores que julgaram admissível a acusação, mas sim evitar que o
Conselho de Sentença, constituído por juízes leigos, seja influenciado por
decisões técnicas, que lhe imponham o argumento da autoridade.
4. Na hipótese, como asseverado pela Corte estadual, a mera informação aos
jurados de que a qualificadora não foi afastada pelo Tribunal de origem e de
que o seu reconhecimento dependeria do Conselho de Sentença não configura
nulidade. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50469255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:47
Código de Controle do Documento: 299f737a-6634-4abe-82f5-4d1c2eb75c69

5. Em relação à discussão a respeito da (in)compatibilidade entre o dolo
eventual e a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do CP, o STJ, em
recentes decisões, tem entendido ser "possível o reconhecimento da
compatibilidade do dolo eventual com a qualificadora do recurso que
dificultou a defesa da vítima" (REsp n. 1.903.295/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
28/2/2023
6/3/2023
).
6. Ademais, importante lembrar que a decisão dos jurados, ainda que não
seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é
soberana, conforme disposto no art. 5o, XXXVIII, "c", da CF/1988. Esse
princípio somente é mitigado quando os jurados proferem veredito
teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos.
Na presente hipótese, o colegiado local concluiu que a condenação do réu
encontrou lastro no caderno probatório, o que impede o pretendido decote da
qualificadora em comento.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.833.715/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
15/8/2025

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E
TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART.
121,
§
2o,
III,
DO
CÓDIGO
PENAL).
DOLO
EVENTUAL.
COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE
QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA.
ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na
decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente
improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum
(art. 121, § 2o, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri
apreciar o ponto.
4. "A alteração de entendimento jurisprudencial no âmbito desta Corte
Superior se aplica de imediato aos processos pendentes de julgamento, não
havendo que se falar em proibição de irretroatividade por não se tratar de
mudança normativa". (AgRg no REsp n. 1.998.174/SC, Relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
).
25/9/2023
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/6/2025
27/6/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO
EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA
DE
RECURSO
QUE
DIFICULTOU
A
DEFESA
DA
VÍTIMA.
COMPATIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50469255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:47
Código de Controle do Documento: 299f737a-6634-4abe-82f5-4d1c2eb75c69

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas
corpus, no qual se questiona a pronúncia por homicídio doloso na direção de
veículo automotor, com dolo eventual e qualificadora de recurso que
dificultou a defesa da vítima.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão envolve a análise da suficiência do conjunto
probatório para a manutenção da pronúncia por homicídio doloso, com dolo
eventual.
3. Outra questão em discussão seria saber se a qualificadora de recurso que
dificultou a defesa da vítima é compatível com o dolo eventual em crime de
homicídio na direção de veículo automotor.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem fundamentou a manutenção da pronúncia com base
em elementos concretos que indicam a possibilidade de dolo eventual, como
embriaguez, alta velocidade e manobra proibida em via estreita.
5. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça admite a
compatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora de recurso que
dificultou a defesa da vítima, quando constatado que o autor dela se utilizou
dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir
e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o
resultado morte.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da
vítima é compatível com o dolo eventual. 2. A decisão de pronúncia deve ser
mantida quando há elementos concretos que indicam a possibilidade de dolo
eventual, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão final sobre a tipificação e
qualificadoras do delito."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 857.676/ES, Rel. Min.
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp n. 2.095.975/SP, Rel. Min.
9/9/2024
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
11/12/2023
(AgRg no HC n. 968.991/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
26/6/2025
Logo, não sendo manifestamente improcedente a incidência da qualificadora
imputada, inviável sua exclusão no juízo prelibatório da pronúncia, por ser da
competência do Tribunal do Júri sua apreciação.
A respeito do pedido de revisão da custódia cautelar verifica-se que a questão
não foi suscita nos recursos trazidas à análise desta Corte
Ademais, conforme ressaltou-se na decisão agravada, a defesa também se
utilizou do
para questionar a manutenção da prisão preventiva, por meio
habeas corpus
da impetração do
n. 965.258/MT, de minha relatoria, no qual as
Habeas Corpus
alegações apresentadas pela defesa foram analisadas e confirmadas pela egrégia Quinta
Turma, nos termos do acórdão transitado em julgado em
.
28/4/2025
Documento eletrônico VDA50469255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:47
Código de Controle do Documento: 299f737a-6634-4abe-82f5-4d1c2eb75c69

Além disso, não compete ao Superior Tribunal de Justiça, por meio de pedido
de incidental, nos autos do agravo em recurso especial, efetivar a revisão da custódia
preventiva, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Dessa forma, ausente qualquer vício ou ilegalidade a ser sanada, impõe-se a
manutenção da decisão agravada.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50469255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:47
Código de Controle do Documento: 299f737a-6634-4abe-82f5-4d1c2eb75c69

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0078387-3
AREsp 2.876.158 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10021729320208110007
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALDIR SIQUEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
ADVOGADA
: LORENA VASSALO COSTA - MG180731
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALDIR SIQUEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
ADVOGADA
: LORENA VASSALO COSTA - MG180731
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155=04890<1470@
2025/0078387-3 - AREsp 2876158 Petição : 2025/0079327-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50370555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:46:50
Código de Controle do Documento: A6ACDF43-7D30-4D4F-8D75-A4F66A8C97F7